Tribunal: TJDFT
Processo: 0738977-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738977-77.2025.8.07.0000 DESPACHO Retifique-se a autuação para constar Silvia Maria Fonseca S. Massruha como agravada, apontada como autoridade coatora, bem como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE como interessados. Decorreu o prazo da CEBRASPE sem manifestação e a EMBRAPA já apresentou contrarrazões (id. 77540269). Intime-se Silvia Maria Fonseca S. Masshuha para apresentar contrarrazões. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 14 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator